Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704260-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO DIAS, JOAO VICTOR BALOGH APELADO: ITSPAY TECNOLOGIA S/A., A3 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA, JOSE LUIZ RORIZ DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANILO DIAS E JOÃO VICTOR BALOGH em face de sentença proferida pelo d. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de ITSÁY TECNOLOGIA S/A e outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8o, CPC). A apelante, em linhas gerais, aduz que são ex-participantes acionistas da empresa Apelada, ITSPAY TECNOLOGIA S/A, uma sociedade anônima de capital fechado, que tem como objeto social a prestação de serviços de processamento de meios de pagamentos. Afirmam que foram sócios minoritários da COMPANHIA, cujo sócio majoritário é a Apelada A3 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA., uma holding que opera como sociedade limitada presentada, na ampla maioria das vezes, por JOSÉ LUIZ RORIZ DE ARAÚJO, sócio investidor de fato, e que a sociedade permaneceu até ser dissolvida judicialmente, nos autos da ação dissolutória. Diz que JOSÉ LUIZ RORIZ DE ARAÚJO, exatamente em decorrência do fato de ser o detentor da esmagadora maioria do capital social da ITSPAY TECNOLOGIA S/A, e, sobretudo, pelo exercício de poder econômico advindo das injeções de investimento na COMPANHIA, passou a exercer poder de controle em desconformidade com os interesses da empresa e, em especial, de forma nociva aos interesses dos acionistas minoritários e da empresa, em sucessivas contratações de prestação de serviço a preços extremamente aquém da realidade do mercado [impedindo-a de ao menos atingir o break even point] — motivo pelo qual foi ajuizada [e posteriormente julgada procedente] a já mencionada ação de dissolução de sociedade. Mencionam que com a saída do cargo de Diretorias, os Apelantes ficaram cientes da existência de restrição ao exercício autônomo de suas atividades, por força da série de acordos que assinaram, tendo, inclusive, cláusula prevendo uma obrigação de não concorrência àqueles acionistas que se retirarem dos cargos de diretoria da COMPANHIA, impedindo-os de atuar em negócios concorrentes por 3 (três) anos. Defendem que tal dispositivo vem os impedindo de exercer outras atividades no ramo de meios de pagamento, se encontrando limitados de labutarem na área e até mesmo de proverem suas famílias. Discorrem sobre as várias nulidades ocorridas na assembleia ocorrida em 03/01/2020, especialmente que não poderia haver invocação do Protocolo de Entendimentos para fins de aumento de capital, haja vista tratar-se de um documento não vinculante, o qual busca atribuir obrigação de voto sem observância aos requisitos formais de acordo de voto previstos na Lei n.o 6.404/76, bem como que a regra de deliberação foi desrespeitada. Acrescenta ainda quanto a ausência dos requisitos de validade de um acordo de votos e ainda àqueles concernentes a um aumento de capital. Tece outros arrazoados em defesa a sua tese, e ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC. No mérito, requer a reforma da sentença recorrida. Preparo (id. 111215171). Contrarrazões (id. 114826872). DECIDO. Da leitura do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, extrai-se que a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela antecipada” terá efeito meramente devolutivo. Não obstante, se já distribuída a apelação, poderá ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo, por requerimento dirigido ao Relator, art. 1.012, § 3o, inciso II do CPC, nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, nota-se que a sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido inicial, acabou por revogar a tutela de urgência deferida inicialmente nos autos, consistente na suspensão da cláusula de não concorrência constante do acordo de acionistas, e ainda da suspensão da Assembleia realizada em 03/01/2020, com o fim específico de que a votação não surta seus efeitos legais até o julgamento da demanda. A concessão da tutela provisória ou de efeito suspensivo, fundado em elementos de urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise perfunctória que se faz dos argumentos apresentados nas razões do recurso pela parte Apelante e do que consta dos autos, verifico que, especificamente em relação à tutela recursal de urgência, pretende os Recorrentes a suspensão da cláusula de não concorrência prevista em acordo de acionista, ao fundamento de que com a saída da Diretoria, os mesmos estariam impedidos de laborarem na área pelo prazo de três anos. Com efeito, ao analisar o pleito de tutela recursal da parte Apelante, neste juízo de cognição superficial do apelo, muito embora a sentença tenha exaurido a análise da matéria ora em comento, nota-se que os argumentos defendidos pela parte Apelante nas razões recursais se referem especificamente quanto ao comprometimento de suas imagens no mercado de trabalho, e ainda ao próprio desemprego, especialmente, porque desde a decisão liminar deferida na origem, havia ocorrido os sobrestamento dos efeitos da citada cláusula. Ademais, não se pode desconsiderar ainda o discutido fato questionado nos autos a respeito da incidência da referida cláusula no campo da limitação territorial e/ou espacial, aliado a outros supostos alegados vícios ocorridos em assembleia geral de acionistas, são circunstâncias que podem acarretar dano iminente e manifesto acaso concretizado, mormente se acolhida sua tese recursal. Desse modo, inclusive por questão de prudência, tenho pela viabilidade da pretensão de tutela recursal, até que esta Corte avalie como mais cautela a questão deduzida no recurso de apelação. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do presente recurso por esta Corte de Justiça. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora